Tribunal: TJDFT
Processo: 0734734-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. CURSO À DISTÂNCIA. FALTA DE REQUERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA 10/2016 DA VEP. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Portaria n. 10/2016 da VEP estabelece, em seus artigos 7o e 8o, que, para fins de remição, os internos devem requerer com antecedência a frequência a cursos à distância, assim como exige seja realizada avaliação presencial e na companhia de ao menos um servidor do estabelecimento prisional, o que não foi cumprido pelo agravante.
2. A frequência a cursos à distância sem observância dos requisitos estabelecidos pela legislação prisional não se presta à remição da pena pelo estudo.
3. Recurso conhecido e desprovido.